Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Cinge-se o recurso à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, com base no art. 44, § 3o, do Código Penal.
4. Ultrapassada a discussão quanto à materialidade e autoria do crime de desacato, pois sequer objeto de impugnação, enfrento a questão concernente à dosimetria, consignando que deixo de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com fundamento no artigo 44, § 3o, do CP, uma vez que a medida não é socialmente recomendável, dada a reiteração de crimes por parte do réu/apelante, consoante documentos de ID 24695308 – p. 16, 18, 20 e 21, sendo a privação de liberdade a pena, a meu sentir, que melhor atende às funções retributiva e preventiva.
5. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Sem custas e honorários.